Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE FATO DE PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. DIMINUIÇÃO DEVIDA.
1. De acordo com o art. 436, parágrafo único, do Código Civil/2002 (correspondente ao art. 1.098, parágrafo único, do Código Civil/1916), na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação.
2. Embora usuária-dependente do plano de saúde, além de beneficiária, a autora é a responsável financeira do contrato, sendo forçoso reconhecer a sua legitimidade ativa para o reajuste de plano e afastar eventuais cobrança indevidas de mensalidades.
3. Nos termos da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. O STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.360.969/RS e do REsp n. 1.361.182/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, consagrou o entendimento de que não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde.
5. Por força do princípio da especialidade, é aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões que versam sobre ressarcimento de despesas médico-hospitalares.
6. É ilegal o reajuste de mensalidade de plano de saúde além do praticado pela Tabela da ANS após restabelecimento judicial de beneficiária/dependente ao plano de saúde, aplicando-se aumento superior ao da beneficiária/usuária que havia permanecido no plano, sobretudo quando não comprovado qualquer desequilíbrio atuarial.
7. Com o restabelecimento ao plano de saúde, a beneficiária deve voltar ao status quo ante, mantendo-se os mesmos aumentos concedidos àqueles antigos usuários.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.